Tribunal: TJDFT
Processo: 0732520-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. OBJETO. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO VEICULADO EM “REDE SOCIAL”, VEDAÇÃO DA CONFECÇÃO E DIFUSÃO DE NOVAS POSTAGENS QUE VERSEM SOBRE O DEMANDANTE E À RETRATAÇÃO DA INDIGITADA OFENSORA. PLATAFORMA DIGITAL FACEBOOK. ALEGAÇÕES DO AUTOR. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA HÁBIL A MACULAR HONRA E IMAGEM PERANTE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA EM QUE FIGURA COMO CONDUTOR. DIREITO DE OPINIÃO, INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. COMPREENSÃO DE CRÍTICAS. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. VEDAÇÃO DE POSTAGENS E VEICULAÇÕES OFENSIVAS. CONTROLE PRÉVIO DA DISSEMINAÇÃO DE IDEIAS OU CONTEÚDOS. IMPOSSIBILIDADE. CENSURA PRÉVIA. DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. CENSURA. ADSTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGALMENTE PONTUADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. A Constituição Federal resguarda o direito à livre manifestação do pensamento, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, assim como o livre acesso à informação, assegurando, de outro lado, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, em compasso com o próprio princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 5o, IV, IX, X e XIV), convivendo esses direitos subjetivos e princípios de forma harmônica, e, assim, resguardada a liberdade de expressão, de pensamento e de informação, somente o abuso no seu exercício é que, exorbitando a proteção conferida aos direitos da personalidade, enseja a qualificação de ofensa à honorabilidade do enfocado pela publicação, podendo ensejar direito à eliminação do conteúdo ofensivo, à retratação e à compensação pecuniária decorrente de eventual dano moral.
3. Enfocando as veiculações difundidas em “rede social” a postura e os atos de líder religioso, com a compreensão, inclusive, de insatisfação e críticas provenientes da protagonista das difusões, não se divisando, primo ictu oculi, formulações que exorbitam o livre manejo do direito à liberdade de expressão, manifestação e opinião, que compreende críticas, e assaques à honra subjetiva ou objetiva do alcançado pelas formulações, precipuamente porque desenvolve atividades que exorbitam a pessoa dos envolvidos, estando, pois, exposto a críticas e divergência de opinião e posição, não soa consoante as garantias constitucionalmente asseguradas a exclusão do veiculado em ambiente de tutela provisória e a imposição de obrigação negativa à imprecada como ofensora de abster-se de realizar novas difusões com conteúdo similar, devendo eventual excesso ser depurado em ambiente contraditório, ante a preponderância dos regramentos constitucionais e o endossado pelo Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14, art. 2°).
4. Sopesados os direitos e garantias individuais afiançados aos usuários da rede mundial de computadores, notadamente ao expositor de conteúdos e àqueles que se reputam vulnerados em seus direitos pelo material exposto, sobeja que, em não se tratando de manifesta violação ao patrimônio jurídico de outrem ou da coletividade, deve ser assegurado à protagonista o exercício de defesa, de molde a viabilizar a refutação do que fora a si imputado, em prestígio à normatização de regência e às garantias constitucionais, que são aplicáveis e têm eficácia horizontal nas relações de âmbito privado, inviabilizando que, em sede de tutela de urgência cautelar, haja a exclusão e a imposição de abstenção de novas postagens por ela.
5. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.